Tribunal: TJBA
Processo: 8018811-87.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
APELAÇÃO CÍVEL n.
8018811-87.2019.8.05.0001

Órgão Julgador:
Primeira Câmara Cível

EMBARGANTE/EMBARGADA: CLINICA DENTAL PLUS LTDA - ME

Advogado(s):
TEREZA CRISTINA GUERRA DORIA, SANDRO PIRES BATISTA

EMBARGANTE/EMBARGADA: ODONTO SYSTEM PLANOS ODONTOLOGICOS LTDA

Advogado(s):
JULIANA DE ABREU TEIXEIRA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. ERRO MATERIAL QUANTO À BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RETIFICAÇÃO. MAJORAÇÃO DA VERBA SUCUMBENCIAL. EMBARGOS DA AUTORA REJEITADOS. ACLARATÓRIOS DA RÉ ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos pela CLÍNICA DENTAL PLUS LTDA ME e pela ODONTOPREV S/A, contra acórdão que manteve a improcedência da Ação Indenizatória, reconhecendo a licitude da resilição unilateral do contrato de prestação de serviços odontológicos e fixando honorários sucumbenciais, por equidade, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais). A primeira Embargante alegou omissão, quanto à ausência de juntada de contrato e à rescisão imotivada; a segunda, apontou erro material na fixação da verba honorária, sustentando que a base de cálculo deveria ser o valor atualizado da causa, com pedido de majoração, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

2. Definir se houve omissão no julgado, quanto à análise da ausência de juntada do contrato e da rescisão contratual; estabelecer se ocorreu erro material, na fixação dos honorários advocatícios, com possibilidade de majoração em grau recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A omissão, prevista no art. 1.022 do CPC, ocorre quando há ausência de apreciação de fundamentos relevantes levantados pelas partes; entretanto, não se constata o mencionado vício no julgado, pois a matéria já foi amplamente debatida e decidida, configurando mera tentativa de rediscussão do mérito.

4. Os Embargos de Declaração possuem função integrativa, não sendo meio adequado para rediscutir fundamentos de mérito, como pretende a primeira Recorrente, salvo hipóteses de vícios formais expressamente previstos.

5. Verifica-se erro material, na estipulação dos honorários sucumbenciais, pois, após o aditamento da inicial, o valor da causa passou de R$ 1.000,00 (um mil reais) para R$ 30.000,00 (trinta mil reais), o que afasta a possibilidade de fixação por equidade, devendo ser observado o percentual previsto no art. 85, §2º, do CPC.

6. Diante do improvimento do recurso originário e em conformidade com o art. 85, §11, do CPC e o Tema nº 1059 do STJ, é cabível a majoração dos honorários advocatícios para 12% sobre o valor atualizado da causa.

IV. DISPOSITIVO

7. Embargos de Declaração opostos pela CLÍNICA DENTAL PLUS LTDA ME rejeitados; Aclaratórios da ODONTOPREV S/A acolhidos.

———————————————————————————————————————————

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 80, 81, 85, §§ 2º, 8º e 11, 1.022, 1.026, §§ 2º e 3º; CC, art. 473.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 1.076; STJ, Tema nº 1059.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração em Apelação

nº 8018811-87.2019.8.05.0001,

nos quais figuram como Embargantes/Embargadas
CLÍNICA DENTAL PLUS LTDA ME e ODONTOPREV S/A
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e REJEITAR OS ACLARATÓRIOS DA AUTORA e ACOLHER OS DECLARATÓRIOS DA RÉ.

Salvador, 5 de Maio de 2025.